Tribunal: TJDFT
Processo: 0717407-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Não há que se cogitar de contradição na hipótese em que não se vislumbra no acórdão proposições conflitantes na fundamentação ou entre a fundamentação e a conclusão.
II. Inexiste omissão quanto à incidência de determinado diploma legal se o acórdão é claro ao estabelecer a legislação considerada adequada e própria para a solução da demanda.
III. Recurso desprovido.